Tribunal: TJES
Processo: 0013237-08.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147, DO CP, NA FORMA DA LEI 11.340/2006) - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVADAS - PROVA DOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - DOSIMETRIA - PENA-BASE - MANTIDA - DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - SEMIABERTO - CONSERVADO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DE OFÍCIO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, por meio do boletim de ocorrência, do requerimento de medidas protetivas e dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça em âmbito familiar (art. 147,
caput
, do CP, na forma da Lei 11.340/2006) é medida que se impõe, sobretudo porque em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esse relato possua convergência e coesão com os demais elementos de prova que integram o conjunto probatório, como no caso dos autos. Precedentes do STJ.

2. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado.

3. Inviável proceder à detração, uma vez que o tempo que o apelante permaneceu detido se refere a outra Ação Penal, na qual ele foi condenado e cumpre pena.

4. Mantém-se inalterado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica do apelante (art. 33, § 2º, "b", do CP).

5. Incabível a isenção do pagamento das custas processuais, pois a hipossuficiência de recursos financeiros não impede que o réu seja condenado em tal ônus, uma vez que o artigo 804, do CPP, é expresso em determinar que o vencido em qualquer ação judicial, deverá ser condenado em custas, cabendo a análise da impossibilidade do acusado arcar com as custas processuais ao Juízo da Execução Penal. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Vitória, de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013237-08.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL SILVA DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0013237-08.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA DE FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL SILVA DE FREITAS
, em face da sentença de fls. 52/58-v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou que pela prática do crime de ameaça, em ambiente doméstico (art. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006), à pena de 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (fls. 69/74), aduz o apelante não existir lastro probatório mínimo para sustentar o édito condenatório, razão pela qual requer a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a detração do tempo decorrente da prisão preventiva, para a fixação do regime aberto, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões (fls. 75/76-v.), pelo desprovimento do apelo e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2951336), pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Processo sem revisão.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 28 de julho de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0013237-08.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA DE FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando desde logo que o apelante, condenado pela prática do crime de ameaça, em âmbito doméstico (art. 147, do CP, nos termos da Lei nº 11.3403/3006),
aduz não existir lastro probatório mínimo para sustentar o édito condenatório, razão pela qual requer a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a detração do tempo decorrente da prisão preventiva para a fixação do regime aberto, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

Após analisar os autos, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado nº 39505535 (fls. 5/6), pelo termo de medidas protetivas (fls. 8/9) e pela prova testemunhal.

No que se refere à
autoria
, extrai-se dos elementos probatórios que constam dos autos que a vítima, na fase inquisitorial, detalhou como ocorreram os fatos (fl. 7), senão vejamos:

[...] que conviveu com a pessoa de Gabriel Silva de Freitas por um período de 4 anos, que da convivência possui 1 filha com idade de 1 ano e 3 meses, a vítima relata que se encontra separada do autor há 6 meses, a vitima relata que
na data e hora acima citada o autor apareceu em sua residência sem avisar, que a vítima a recebeu e ao abrir o portão da residência o autor do nada a segurou pelo braço, puxou os cabelos da vítima e a encurralou na parede e
disse que iria dar um tiro na cara da vítima
, a vítima relata que no momento o autor estava com a filha do casal no colo, a vítima relata que o autor a soltou quando viu a mãe da vítima se aproximando, a vítima comparece para relatar o fato e pedir providências. A vítima foi encaminhada a exame de lesões corporais. A vítima deseja representar em desfavor do autor e solicita medida protetiva. [...] (grifo nosso).

Em juízo (fl. 43), a ofendida afirmou que:

[...]
são verdadeiros os fatos narrados na denúncia
; que não se recorda a data, apenas que seu ex-marido, que se encontravam separados a cerca de 1 mês,
foi até a residência da informante e falou que estava armado e iria dar um tiro na cabeça da informante
; que familiares da informante e vizinhos entraram no meio da confusão e o acusado foi embora; que durante um período o acusado respeitou a informante, e posteriormente foi levar a filha para entregar a informante e iniciou-se nova discussão com ofensas recíprocas. [...]
perguntada se tem medo do acusado respondeu que ainda não confia no mesmo
; que não sabe informar se o acusado fazia uso de álcool, mas na época dos fatos sabe dizer que o mesmo fazia uso de entorpecentes como maconha e cocaína; que perguntado se o acusado teria problemas psicológicos, ouviu dizer pela irmã do acusado que ele tem, e que está fazendo tratamento com psicólogo; que não sabe dizer se o acusado é uma pessoa temida. [....] a informante
não chegou a ver uma arma com o acusado, mas
o acusado afirmava estar com uma arma, e havia um volume na cintura
; que ainda regulamentou judicialmente as visitas da filha menor; que a mesma
deseja continuar com a medida protetiva, pois tem medo dele
; que depois dos fatos o acusado não procurou mais a informante para importuná-Ia e no período em que esteve solto não apresentou risco a informante. [...] que depois que foram concedidas as medidas protetivas o acusado foi até o local de trabalho da informante sob alegação de que havia esquecido o chinelo da filha dele na quinta-feira na residência da informante; que nesta ocasião uma cliente da loja acionou a polícia sendo ele preso portando uma faca; que a informante esclarece que na quinta-feira depois de já concedidas as medidas protetivas ele esteve na residência a informante e, agredindo verbalmente a informante; que por duas vezes o acusado "quebrou" as medidas protetivas. [...] (grifo nosso).

Embora em seu depoimento na esfera judicial (fl. 44) o acusado afirme que "
em momento algum disse que iria dar um tiro na cara da vítima
", não se pode olvidar que a vítima sofreu ameaças por parte do apelante, que lhe causaram temor, tanto que compareceu perante a autoridade policial e solicitou medidas protetivas.

Vale ressaltar, que a palavra da vítima nos crimes de ameaça nas circunstâncias da Lei Maria da Penha, em que o crime é praticado na clandestinidade, tem especial relevância probatória, desde que esse relato possua convergência e coesão com os demais elementos de prova que integram o conjunto probatório, como no caso dos autos.

Nesse sentido, é o firme entendimento do colendo STJ, senão vejamos:

[...] 5.
O crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo
, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie.Doutrina. Jurisprudência.[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância
.Precedentes. [...] 4. Não há dúvidas de que os fatos narrados pela vítima retratam situação indicativa de vulnerabilidade e a prática de agressões verbais e ameaças pelo denunciado, estando-se diante de quadro que autoriza a pronta interferência do Poder Judiciário, de modo a resguardar sua integridade física e psíquica. [...]. (APn n. 943/DF, relator Ministro
JORGE MUSSI
, Corte Especial, DJe de 12.5.2022 - grifo nosso).

[...] 1. Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluído que há indícios mínimos de autoria e materialidade para o recebimento da denúncia, consubstanciado na palavra da vítima da ameaça sofrida, a pretensão do agravante de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.2. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 1.127.994/TO, relator Ministro
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe de 11.5.2018).

Nesse sentido, também é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, a exemplo do
acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000025-84.2014.8.08.0014, cuja relatoria coube ao
em. Desembargador Willian Silva, senão vejamos:

[...] 1.
Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando a palavra da vítima que em casos como tais, possui um maior relevo encontra-se corroborada por outros meios de prova
. 2. O fato de a vítima ter retornado a conviver maritalmente com o réu não tem o condão de excluir sua responsabilidade penal deste. 3. Recurso a que se nega provimento. (grifo nosso).

Ademais, é possível depreender dos autos (fls. 15/17) que mesmo após concedidas as medidas protetivas em favor da ofendida neste processo em maio de 2019, o acusado as descumpriu, pois no dia 20 de setembro do mesmo ano ele:

[...] foi adentrando a residência, que Gabriel estava com um canivete no bolso da calça, que o tio da vítima visualizou e entrou junto com os envolvidos. Que a vítima pediu que ele aguardasse na sala que ela iria trocar de roupa porque estava de camisola, que Gabriel não respeitando entrou no quarto junto com a vítima e Gabriel ficou reclamando que dá as coisas e pensão para a vítima, que depende financeiramente dele, falando mal da casa da vítima, dizendo que o atual namorado dela é quem tem a obrigação de sustentá-la, e xingando as crianças. Que a vítima pediu que ele saísse da residência e Gabriel se negou, dizendo que já foi preso mesmo e não teria medo de ser preso novamente, que para ele não faz diferença nenhuma. [...] O pai da vítima foi até a residência, solicitou que Gabriel fosse embora e saísse dali, e que Gabriel se negou. Que o pai da vítima segurou no braço de Gabriel conduzindo-o a porta da rua, que Gabriel nesse momento pegou um canivete e ameaçou o pai da vítima, que o largou e se afastou. Que Gabriel perguntou ao pai da vítima se ele achava que ele não teria coragem de fazer algo. [...]

Desse modo, vislumbra-se que há nos autos, elementos probatórios suficientes para embasar o édito condenatório, ressaltando-se que por se tratar de crime formal, a real intenção do apelado em causar mal injusto à vítima não possui relevância, de modo que resta consumado o delito de ameaça em âmbito de violência doméstica e familiar (artigo 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006).

Assim, resta patente que o apelado incorreu, com sua conduta, no tipo descrito no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, razão pela qual
mantenho a condenação
pela prática do referido delito.

No que se refere ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal formulado pela defesa do apelante, tenho que não lhe assiste razão.

Ao examinar a primeira fase dosimétrica realizada pelo douto magistrado
a quo
, verifico que, acertadamente, foram exasperadas as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
e das
circunstâncias do crime
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o MM. Juiz, fundamentou que "
considerando que o Acusado possui condenações pretéritas com trânsito em julgado, contudo, me utilizarei apenas da condenação a que foi submetido o Acusado nos autos da ação penal nº 0008993-80.2012.8.08.0012 para negativar a presente vetorial, enquanto que a condenação nos autos da demanda penal nº 0015923-17.2012.8.08.0012 será considerada no estágio dosimétrico seguinte para não incorrer em 'bis in idem'
", de modo que escorreita a negativação dessa circunstância judicial.

Ao considerar em desfavor do acusado as
circunstâncias do crime
, o culto magistrado de primeiro grau afirmou "
justificam o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal, considerando que o réu praticou o crime quando estava com a filha de 1 (um) ano e 3 (três) meses no colo
".

Verifica-se que, embora o apelante alegue em suas razões que tais fundamentos não constam dos autos, a ofendida, ao prestar declarações na fase inquisitorial (fl. 7) esclareceu que "
no momento o autor estava com a filha do casal no colo
", de modo que resta evidenciada a presença de fato que ultrapassa as circunstâncias normais do crime em apuração.

Desse modo, conservo a pena-base no importe fixado em primeiro grau de jurisdição, ou seja, em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e, via de consequência, a sanção corpórea definitiva em 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, já que não há qualquer reparo a ser realizado, de ofício, na segunda e terceira fase da dosimetria.

Quanto ao pedido de detração, melhor sorte não assiste ao apelante.

O órgão ministerial, na presente ação penal, denunciou o apelante Gabriel Silva de Freitas pelo descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei Maria da Penha) e pelo delito de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), tendo sido o ora apelante absolvido do primeiro, uma vez que não havia medidas protetivas anteriormente impostas, tendo sido estas concedidas
em razão dos fatos ora apurados, ocorridos em 26 de maio de 2019 (processo nº 0008437-34.2019.8.08.0035)
.

Ocorre que, durante o trâmite do presente processo o réu, em 21 de setembro de 2019, desrespeitou

a determinação contida na medida protetiva de urgência de não se aproximar da vítima, já que a procurou em seu local de trabalho e a ameaçou com uma faca, razão pela qual

foi determinada a prisão preventivamente do apelante e deu origem à Ação Penal nº

0023675-24.2019.8.08.0035, na qual, antes mesmo de ser proferida sentença neste processo, o réu foi condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147,
caput
, do CP), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Desse modo, a regra é que eventual detração deve ser realizada não nestes autos, mas sim na apelação referente à Ação Penal nº 0023675-24.2019.8.08.0035, destacando-se, contudo, que por possuir o apelante diversas condenações, cabe ao Juízo da Execução Penal proceder à unificação das sanções e, aí sim, realizar a detração, caso realmente o apelante tenha direito, nos termos do artigo 66, inc. III, "a" e "c", da Lei nº 7.210/1984.

Outrossim,
conforme bem fundamentado pelo douto magistrado
a quo
, a determinação do cumprimento da pena em regime semiaberto está em consonância com o previsto no artigo 33, §§ 2º e 3º c/c artigo 59, ambos do Código Penal, bem como com os enunciados das Súmulas 440, do STJ e 718 e 719, ambas do STF, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica do acusado.

Assim, deixo de efetuar a detração e mantenho o regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, "b", do CP).

No que se refere ao pedido do apelante de isenção do pagamento das custas processuais, objeto deste recurso, tenho que razão não lhe assiste, pois a hipossuficiência de recursos financeiros não impede que o réu seja condenado em tal ônus, uma vez que o artigo 804, do CPP, é expresso em determinar que "
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
", não podendo o juiz prolator da decisão se eximir de assim fazê-lo.

Nesse sentido é o entendimento desta e. 1ª Câmara Criminal do TJES, senão vejamos:

[...] 5. Em consonância ao entendimento pacífico deste Tribunal,
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal
, uma vez que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP. Jurisprudência do TJES. Recursos desprovidos (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048140140319, Relator Des.: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022). 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (
TJES
, Apelação Criminal, 021170106427, Relatora Des.ª: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Relatora Substituta:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
, Primeira Câmara Criminal, DJe 15.7.2022).

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147, DO CP, NA FORMA DA LEI 11.340/2006) - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVADAS - PROVA DOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - DOSIMETRIA - PENA-BASE - MANTIDA - DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - SEMIABERTO - CONSERVADO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DE OFÍCIO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, por meio do boletim de ocorrência, do requerimento de medidas protetivas e dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça em âmbito familiar (art. 147,
caput
, do CP, na forma da Lei 11.340/2006) é medida que se impõe, sobretudo porque em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esse relato possua convergência e coesão com os demais elementos de prova que integram o conjunto probatório, como no caso dos autos. Precedentes do STJ.

2. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado.

3. Inviável proceder à detração, uma vez que o tempo que o apelante permaneceu detido se refere a outra Ação Penal, na qual ele foi condenado e cumpre pena.

4. Mantém-se inalterado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica do apelante (art. 33, § 2º, "b", do CP).

5. Incabível a isenção do pagamento das custas processuais, pois a hipossuficiência de recursos financeiros não impede que o réu seja condenado em tal ônus, uma vez que o artigo 804, do CPP, é expresso em determinar que o vencido em qualquer ação judicial, deverá ser condenado em custas, cabendo a análise da impossibilidade do acusado arcar com as custas processuais ao Juízo da Execução Penal. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.